Tribunal: TJMT
Processo: 1035224-61.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035224-61.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIMAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.092.316/0001-74 (APELADO), GIOVANNI TEIXEIRA CRUZ GEMELLI - CPF: 031.798.605-88 (ADVOGADO), MARCIO VALENTIR UGLIARA - CPF: 300.026.928-21 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (APELANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (APELANTE), GUILHERMINA APARECIDA FEIJO DA SILVA - CPF: 213.268.518-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUDIVICO FEIJÓ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MATIAS PANIZZA - CPF: 055.796.279-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DONIZETE NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BROGIATO PANIZZA - CPF: 006.159.209-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA BROGIATO PANIZZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI CALGARO GAZZONI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação no
1035224-61.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes:
Eugenio Carlos Queiroz e outro.

Apelada:
Vimac Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação no
1035224-61.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes:
Eugenio Carlos Queiroz e outro.

Apelada:
Vimac Empreendimentos Imobiliários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por Eugenio Carlos Queiroz e outro
visando a reforma da
r. sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de embargos de terceiro movido por Vimac Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou procedente o pedido inicial, para desconstituir a constrição judicial realizada na ação de cumprimento de sentença no 0003816-07.2000.8.11.0002, associado ao presente processo, sobre o imóvel com matrícula no 78.139, junto ao Oficial de Registros de Poá/SP, convalidando a liminar deferida nos autos.

Ao final, condenou os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os apelantes asseveram a inexistência dos fatos constitutivos do direito da apelada, sob o argumento de comprovação da má-fé da adquirente, devendo ser reconhecida a fraude à execução.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 166980227), pugnando pela manutenção incólume do
decisum
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação no
1035224-61.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes:
Eugenio Carlos Queiroz e outro.

Apelada:
Vimac Empreendimentos Imobiliários Ltda.

V O T O

Extrai-se dos autos que Vimac Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs ação de embargos de terceiro contra Eugenio Carlos Queiroz e outro, alegando, em síntese, que adquiriu no ano de 2012 o imóvel situado no Município de Poá/SP, com matrícula no 78.139, que foi objeto de constrição nos autos no 0003816-07.2000.8.11.0002, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em que os embargados, ora apelantes, executam Guilhermina Aparecida Feijó da Silva e Espólio de Ludivico Feijó da Silva.

Narrou que os embargados ingressaram no dia 03.07.2000 com cumprimento de sentença no 0003816-07.2000.8.11.0002 em face de Guilhermina Aparecida Feijó da Silva e Espólio de Ludivico Feijó da Silva, objetivando satisfazer os honorários sucumbenciais no valor de R$ 56.292,34.

Em razão disso, o Juízo da execução determinou a averbação da existência do cumprimento de sentença na margem da matrícula no 78.139, do Cartório de Registro de Imóveis de Poá/SP, que foi adquirido pela embargante no ano de 2012.

Esclareceu a embargante, que desde a aquisição do imóvel, em 01.10.2012, comporta-se como dona e obteve alvará de licença no 149/2012, emitido pela Prefeitura de Poá para demolição de uma pequena casa de 104,91m2 e ainda remoção de entulhos.

Informou que também procedeu com o pedido de suspensão do fornecimento de água junto a Sabesp e na Concessionária de energia elétrica, tendo em vista que esses serviços não estavam sendo utilizado naquela época no terreno.

Discorreu que para demonstrar a posse sobre o imóvel, juntou contrato de locação que demonstra a utilização regular da área pela embargante.

Sustentou a ausência de má-fé na aquisição do imóvel, pois no momento da obtenção, procedeu com a verificação da matrícula do imóvel, no 78.139, junto ao Oficial de Registros de Poá/SP, não constando qualquer averbação de ação pendente, penhora ou arresto sobre a área, além de ter diligenciado no Estado de Mato Grosso e não foi verificada qualquer ação que pudesse recair sobre o bem.

Assim, pugnou pela suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel de matrícula no 78.139 do Oficial de Registros de Poá/SP, incluindo assim, a suspensão dos efeitos da decisão id. 42914212, e a inscrição da ação na matrícula, proferida nos autos do cumprimento de sentença em apenso, além da manutenção da posse da Embargante, com fundamento no art. 678, “caput” do CPC, com a dispensa da caução.

No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar a fim de afastar definitivamente qualquer ameaça ou constrição sobre o imóvel com matrícula no 78.139 do Oficial de Registro de Poá/SP, bem como o reconhecimento definitivo da propriedade da embargante com a respectiva baixa da constrição.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido inicial, para desconstituir a constrição judicial realizada na ação de cumprimento de sentença no 0003816-07.2000.8.11.0002, associado ao presente processo, sobre o imóvel com matrícula no 78.139, junto ao Oficial de Registros de Poá/SP, convalidando a liminar deferida nos autos (id. 166980222).

Contra essa decisão, os apelantes Eugenio Carlos Queiroz e outro recorrem.

Pois bem. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento da fraude à execução, alegando que a apelada agiu de má-fé em prejuízo dos recorrentes.

É sabido que para o reconhecimento de fraude à execução, o art. 792 do CPC, estabelece apenas dois requisitos objetivos: a prévia propositura de demanda contra o devedor e que em razão da alienação do bem, retire a garantia do credor, tornando-se insolvente.

Entretanto, em que pese o texto normativo não tratar expressamente, a doutrina esclarece que não se deve ignorar a boa-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido, ensina Fredie Didier Jr.,
in litteris
:

“
A exigência de demonstração da ciência pelo terceiro da litispendência é corolário da aplicação do princípio da boa-fé.
”
(Curso de direito processual civil, Vol.5, 4a Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2012)

Assim, não obstante o silêncio legislativo, a configuração de fraude à execução pressupõe a
scientia fraudis
pelo adquirente do bem alienado. Essa orientação é consolidada na jurisprudência do Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ, que prevê: “
O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

De tal modo, segundo firme orientação do Colendo STJ, são
pressupostos genéricos da fraude à execução
: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

Conforme se extrai do verbete, o conhecimento de fraude é presumido quando se tratar de alienação de bem imóvel penhorado, em cuja matrícula tenha sido feita a averbação da constrição judicial. Entretanto, não sendo realizado o registro, caberá a exequente a comprovação da má-fé, ou seja, que o adquirente tinha ciência da pendência de processo que possa conduzir o executado à insolvência.

Em análise à matricula do imóvel, acostada no id. 69376070 (autos de origem), não havia registro de penhora que pudesse justificar a ciência da embargante, ora apelada, quanto à existência de dívidas dos vendedores/executados nos autos associados.

No que se refere ao tramite das ações (inventário e execução) que pudessem dar conhecimento à embargante de futura possibilidade de constrição, por si só, não caracteriza fraude à execução, pois não basta que o devedor tenha sido citado em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, mas, também, que o credor comprove a ocorrência de conluio entre o alienante e o adquirente para fraudar a ação.

Por outro lado, em que pesem os apelantes sustentarem que a embargante não prova ter adotado as cautelas necessária para a aquisição do imóvel, mediante a exibição das certidões pertinentes, vale registrar, que na época constava na matricula do imóvel o registro de inventário finalizado, não havendo motivos para duvidar acerca da existência de qualquer pendência, muito menos em outro estado, pois os sucessores qualificados na referida matrícula são domiciliados no estado de São Paulo, mesmo estado em que se localiza o imóvel.

Outrossim, exercida a posse do imóvel pela parte embargante desde o ano de 2012, deve ser protegido o seu direito pessoal, em homenagem ao princípio da boa-fé, não constando nessa época nenhum impedimento à aquisição, como bem salientou o douto magistrado
a quo
:

“
Ademais, o registro do inventário na matrícula do imóvel em data posterior à expedição do formal de partilha não é prova suficiente para caracterizar a fraude à execução, na medida em que se tratava de regularização da titularidade do imóvel com relação aos bens a serem inventariados que foram herdados, consoante determinação na ação de inventário.

Além disso, há elementos no processo que demonstram que a embargante ocupa o imóvel desde a aquisição, pois apresentou alvará de licença pela Prefeitura em 03.04.2012 (ID 69376057) e contrato de locação de imóvel para fins comercial em que a embargante loca para a empresa Radial Transporte Coletivo Ltda. dois lotes contíguos situado na Avenida Vilta Brasil no 1.365, assinado com firma reconhecida em 15.01.2014, com término da locação em 14.01.2029 (ID 69376059), corroborando o alegado na exordial.

Portanto, a conclusão anteriormente esposada quando do deferimento da liminar persiste, agora em cognição definitiva. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação dos embargados, não houve prova de fraude à execução, pois é necessário demonstrar o registro da penhora na matrícula do imóvel, ou ainda a existência de ação capaz de levar o devedor a insolvência, provas estas constituídas pelos embargantes nos ID 69376062 a 69376069 e de ID 69376070 que não foram refutadas pelos embargados
(art. 373, I e II, do CPC).”
(id. 166980222 – grifei e negritei).

Desta forma, analisando os documentos juntados pelos recorrentes, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar a ocorrência de má-fé da embargante, não desincumbindo os apelantes do ônus que lhes cabiam, a teor da súmula 375 do STJ.

Dito isso, andou bem o douto magistrado ao considerar a inexistência de comprovação de fraude à execução, vejamos:

“Pois bem.
Para a configuração de fraude à execução, não basta que o devedor tenha sido citado em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, mas, também, que o credor comprove a ocorrência de conluio entre o alienante e o adquirente para fraudar a ação
.

A Súmula 375 do STJ na mesma linha dispõe que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Neste sentido, é também o entendimento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - PENHORA NÃO AVERBADA À MARGEM DO REGISTRO IMOBILIÁRIO - TERCEIRO ADQUIRENTE - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. - Nos termos da Súmula no 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - A ausência de averbação da penhora junto ao registro de imóveis e a não comprovação da má-fé do terceiro adquirente do bem impõem a desconstituição da penhora em favor deste. (TJ-MG - AC: 10349170024237001 Jacutinga, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/10/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

Em análise a matricula do imóvel, ID 69377260, não há registro de penhora que pudesse justificar a ciência da embargante quanto à existência de dívidas dos vendedores/executados nos autos associados. Por esse viés, não está configurada a fraude à execução, haja vista que não há provas nos autos a demonstrar de forma inequívoca o conluio das partes e o inequívoco intuito de lesar a parte exequente/embargada, tão pouco que a embargante tivesse conhecimento de eventual estado de insolvência da parte executada. Isso porque, não há notícia de que havia impedimento ou restrição sobre o imóvel na época da aquisição do bem pela parte embargante. Nestes termos, ausente prova da má-fé da parte embargante, não há que se falar em fraude à execução.
”
(id. 166977352 – grifei e negritei)

Outro não é o entendimento já sedimentado na jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp n. 956.943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 20.08.2014 - negritei)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023